Tribunal: TJPA
Processo: 0016887-19.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016887-19.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO GILBERTO PEREIRA ALVES, MARIA ISABEL FERREIRA DOS REIS, TAYLOR ARAUJO COLLYER, MARIA DO SOCORRO FRANCA GABRIEL, RAUL DA ROCHA TAVARES, RAMIRO JAYME BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DOS ATOS DE IMPROBIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.
O que o embargante aduz como contradição é a mera discordância e inconformismo com a decisão embargada, que entendeu não comprovados os atos de improbidade, enquanto o embargante acredita que houve a comprovação
. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente
.

3.
No caso em apreço, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois não se vislumbram as omissões alegadas. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que não os resultados encontrados não sejam aqueles desejados e pleiteados pelo ora embargante
.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016887-19.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOÃO GILBERTO PEREIRA ALVES E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 4171398

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 4171399) em Apelação Cível contra acórdão ID 4171398 que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Recorrente aduz, em apertada síntese, a ocorrência de contradição no Acórdão embargado, que julgou improcedente os pedidos da Apelação por entender que o Apelante, ora embargante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de atos de improbidade, com o dano ao erário e a conduta imoral/elemento subjetivo (dolo ou culpa) dos agentes públicos, mesmo diante de conteúdo probatório que o embargante julga suficientes.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão ID 4171399.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a contradição arguida pelo Embargante. Na verdade, o que o embargante aduz como contradição, é a mera discordância e inconformismo com a decisão embargada, que entendeu não comprovados os atos de improbidade, enquanto o embargante acredita que houve a comprovação.

O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, já julgadas e improvidas, alegando contradição na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas pelo ora embargante, conforme se pode verificar nos trechos a seguir:

“
Impõe-se considerar, de antemão, que a lei de improbidade não pune a ilegalidade ou a irregularidade administrativa, mas sim a conduta imoral do agente público. Exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções.

A lei zela, portanto, pela manutenção da retidão e da honestidade nos negócios públicos. Obviamente, a improbidade se relaciona com a produção de eventos materiais, donde se infere que nem todo ato ética o administrativamente reprovável configura improbidade, a qual se restringe ao campo das condutas eivadas de relevância econômica.

Improbidade, assim, é um conceito jurídico determinado, na medida em que a Lei nº 8.429/92 descreve e tipifica os atos ímprobos em seus arts. 9º, 10º, 10-A e 11. Contudo, as definições de imparcialidade e honestidade permanecem vagas, circunstância que não autoriza o uso indiscriminado de ações desta natureza contra todo e qualquer ato considerado meramente irregular ou mesmo ilegal.

Ora, as instituições de natureza punitiva são absolutamenteincompatíveis com discricionariedade, de dizer, não se considera ato ímprobo senão aquele descrito na norma de regência, o que impõe ao demandante o ônus de descrever, detalhadamente, as condutas ímprobas atribuídas aos réus, que, aliadas a suporte probatório convincente justificam o provimento judicial pretendido.

Como ensina Marçal Justem Filho:

Configurar uma conduta como ímproba não é questão de conveniência administrativa, mas de prova quanto aos fatos. Prova-se a improbidade. Se não houver prova suficiente, não é possível emitir juízo de improbidade.

E mais, deve o autor comprovar o dano ao erário e o enquadramento das condutas ímprobas dentre as descritas na LIA, nos arts. 10, incisos IX e XI, e 11, além do elemento subjetivo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Na mesma senda, Mauro Roberto Gomes de Mattos descreve:

Assim, para que haja a subsunção da hipótese em tela, a conduta do agente público, ainda que seja omissa, dolosa ou culposa, deverá acarretar prejuízo para o erário, causando-lhe lesão. Acompanha o entendimento Silvio Antônio Marques quando reforça que a configuração das condutas acima descritas exige: (...) uma ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente público, que enseje perda patrimonial aos cofres públicos. Vale dizer: a lei descreve a conduta e exige o resultado finalístico, prejudicial à Administração Pública e benefício ao terceiro.

Observo que não há nos autos demonstração de prejuízo ao erário, nem elementos que confirmem a assertiva de que os requeridos tenham agido com dolo ou culpa grave ao ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e/ou ao liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular (incisos IX e XI da LIA).

Além disso, como bem fundamentou o MM Juiz sentenciante, no curso da marcha processual o Órgão Ministerial limitou-se a insistir na prova documental preteritamente produzida, notadamente com espeque em relatórios e dados fornecidos pela controladoria interna e pelo TCE, para fins de configuração da autoria e materialidade de atos de improbidade administrativa pelos suplicados, contudo, os próprios órgãos mencionados concluíram pela impossibilidade de adoção, no momento, de medidas judiciais para o caso (Parecer nº 36/2009-PGE - fls. 219/230) ou pela regularidade das constas prestadas quanto ao contrato de gestão em tela, no período analisado (Acórdãos do TCE nºs 38.789; 40.864 e 47.526 - fls. 624/629, 1.213 e 1.237/1.239), revelando, ao que tudo indica, o saneamento das irregularidades inicialmente apontadas.

No caso em concreto, não restou evidenciado qualquer indício de dolo ou má-fé por parte dos requeridos, sequer dolo genérico, nem quanto ao déficit financeiro apontado na exordial no valor de R$721.823,00, inclusive porque sequer ficou demonstrado que esse valor de fato representa prejuízo aos cofres públicos, seja pelo esvaziamento das provas pelos próprios órgãos que apuraram os fatos, seja pelo existência de documentos expedidos pela Associação à SEICON requerendo a correção de valores repassados pelo Estado em virtude dos crescentes gastos com a manutenção do espaço São José Liberto (fls.146/147; 150/152; 153/154; 155/172). Cumpria ao Ministério Público a produção de prova contundente, inequívoca, do dolo ou da má-fé dos agentes públicos em contribuir para criação de déficit patrimonial e financeiro da Associação, o que não se verificou dos autos.
”

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica a alegada contradição. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

In Casu
, não se vislumbra a contradição aduzida. Não há, portanto, vício na decisão recorrida, de modo que, diante da falta de elementos minimamente capazes de modificar as razões declinadas na decisão embargada, deve ser mantida a decisão em exame.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024